Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701563-68.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: DELZUITA DE ALMEIDA FREITAS D E S P A C H O Trata-se de apelação redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 28/09/2023. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 50234011). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora